Tribunal: TCU
Processo: 007.472/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10751/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE em favor de Clodomir Cezar de Mendoza. Considerando o entendimento firmado por meio do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), no sentido de que, após o prazo de cinco anos da entrada do ato nesta Corte, sem apreciação pelo Tribunal, ele deve ser considerado "tacitamente registrado", abrindo-se a possibilidade de sua revisão no prazo de cinco anos, em consonância com a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). considerando que, no ato em exame, consta a irregularidade de pagamento de quintos concomitante com a vantagem opção, situação vedada pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/19 e que contraria a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 2076/2005-TCU-Plenário e 2.998/2018-Plenário; considerando que a unidade técnica assinalou que, em sintonia com o Acórdão 565/2021-TCU-Plenário , o órgão de origem deverá transformar a vantagem de "opção" em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), ficando ela sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais; considerando que essa vantagem indevida foi objeto de análise no ato inicial, submetido a registro por intermédio do SISAC (20786301-04-1999-004198), ocasião em que o Tribunal a considerou legal, há mais de cinco anos, o que impede sua revisão; considerando que a unidade técnica e o Ministério Público junto ao TCU opinam pela legalidade do ato de aposentadoria sob exame, com expedição de determinação ao órgão de origem; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, II, e 260, §§ 1o e 2o, do RITCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria do interessado a seguir indicado e expedir o comando especificado no subitem 1.7.1. 1. Processo TC- Processo 007.472/2023-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Clodomir Cezar de Mendoza (XXX.376.224-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que transforme a vantagem de "opção" em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), sujeita exclusivamente ao reajuste geral dos servidores públicos federais.